Tribunal: TJMT
Processo: 1000127-28.2018.8.11.0059
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000127-28.2018.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ISAIAS GOMES RAMOS - CPF: 836.995.381-68 (APELANTE), ARMANDO MARTINS DA SILVA NETO - CPF: 024.979.551-58 (ADVOGADO), AGRICON (APELADO), ARTHUR RONCATO E SILVA - CPF: 025.221.241-02 (ADVOGADO), DIEGO PETERSEN LUZ RIBEIRO - CPF: 991.735.651-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Civil. Direito Do Consumidor. Apelação Cível. Ação Declaratória De Inexistência De Débito C/C Indenização Por Danos Morais. Negativação. Alegação De Inexistência De Relação Jurídica. Prova Documental E Testemunhal Convergente. Legitimidade Da Cobrança. Improcedência Dos Pedidos Iniciais. Procedência Da Reconvenção. Recurso Desprovido.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, julgou improcedentes os pedidos iniciais, revogou a tutela de urgência e julgou procedente a reconvenção para condenar o autor ao pagamento de R$ 8.007,20, em razão de débitos que ensejaram inscrição em cadastro restritivo. O recorrente sustenta a inexistência de contratação válida em seu nome, a fragilidade dos documentos apresentados pela ré, a ausência de contrato assinado, a impossibilidade de vinculação por assinatura de terceiro e a insuficiência probatória para acolhimento da reconvenção.

II. Questão em discussão

2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se o acervo probatório produzido nos autos comprova a existência da relação negocial subjacente à cobrança e legitima a inscrição do nome do autor em cadastro de inadimplentes; (ii) estabelecer se, reconhecida a existência do débito, deve ser mantida a procedência da reconvenção para condenação ao pagamento da quantia cobrada.

III. Razões de decidir

3. A prova documental composta pelo “Pedido”, pela “Ficha de Reclamação” e pela “Carta de Notificação de Registro”, examinada em conjunto com a prova oral produzida sob contraditório, demonstra a existência de negócio jurídico subjacente à cobrança impugnada.

4. A Ficha de Reclamação constitui elemento corroborativo relevante da relação negocial, porque evidencia manifestação posterior compatível com a aquisição narrada pela ré e incompatível com a alegação de absoluto desconhecimento da contratação.

5. A ausência de instrumento contratual formal assinado pelo autor não afasta, por si só, a caracterização da dívida, porque o ordenamento admite liberdade dos meios de prova e impõe ao magistrado a apreciação motivada do conjunto probatório.

6. A inversão do ônus da prova em favor do consumidor não dispensa a apreciação global dos elementos produzidos, e a ré logrou demonstrar suficientemente a origem da obrigação e infirmar a tese de inexistência da relação jurídica.

7. A preclusão ocorrida na fase instrutória atinge apenas atos probatórios específicos não oportunamente viabilizados, sem invalidar os documentos já juntados e a prova oral regularmente colhida.

8. Reconhecida a legitimidade da cobrança e da negativação dela decorrente, não se configura ato ilícito apto a amparar declaração de inexistência de débito ou indenização por danos morais.

9. Comprovada a relação obrigacional e inexistindo prova capaz de afastar a exigibilidade da dívida, subsiste o fundamento para procedência da reconvenção e condenação ao pagamento de R$ 8.007,20.

10. A ausência de impugnação recursal específica e eficaz ao suporte fático-probatório da sentença reforça sua preservação integral.

IV. Dispositivo e tese

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1. A existência da relação negocial pode ser comprovada por conjunto probatório convergente, ainda que ausente contrato formal assinado pela parte devedora. 2. A prova documental corroborada por prova testemunhal legitima a cobrança e a inscrição em cadastro restritivo quando demonstra a origem do débito. 3. A preclusão de ato instrutório específico não impede a valoração dos documentos e depoimentos regularmente produzidos nos autos. 4. Reconhecida a legitimidade do débito, são indevidas a declaração de inexistência da obrigação e a indenização por danos morais. 5. Comprovada a exigibilidade da dívida, é cabível a procedência da reconvenção para cobrança do valor correspondente.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 369, 371 e 85, § 11. CC, arts. 186 e 927.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MG, Apelação Cível no 5003710-10.2022.8.13.0106, Rel. Des. Nicolau Lupianhes Neto, 14a Câmara Cível, j. 29.01.2026, pub. 30.01.2026; TJ-PR, Apelação Cível no 0007164-37.2025.8.16.0028, Rel. Des. Guilherme Freire de Barros Teixeira, 10a Câmara Cível, j. 20.10.2025; TJ-MG, Apelação Cível no 5251926-36.2023.8.13.0024, Rel. Des. Amauri Pinto Ferreira, 17a Câmara Cível, j. 17.12.2025, pub. 18.12.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ISAIAS GOMES RAMOS
contra r. sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, n.o 1000127-28.2018.8.11.0059, ajuizada em face de
AGRICON
, por meio da qual foram
julgados improcedentes os pedidos iniciais
, revogada a tutela de urgência anteriormente deferida e
JULGADA PROCEDENTE
a
reconvenção
, para condenar o autor ao pagamento de R$ 8.007,20, com atualização pela taxa SELIC, além de custas e honorários, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça .

Na origem
, o autor sustentou ter sido surpreendido com a restrição de seu nome em cadastros de inadimplentes, quando tentou realizar compra a prazo, ocasião em que tomou conhecimento de duas anotações vinculadas à requerida, referentes aos contratos n.
081159/02
, com vencimento em
10/01/2017
, no valor de
R$ 4.003,60
, e n.
34993/001
, com vencimento em
10/12/2016
, também no valor de
R$ 4.003,60
, totalizando
R$ 8.007,20
. Afirmou desconhecer tais obrigações, asseverando jamais ter firmado os contratos indicados, razão pela qual requereu a declaração de inexistência do débito, a exclusão definitiva da negativação e a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais (id. 350561904).

No curso do feito, foi
deferida tutela de urgência
para determinar a exclusão do nome do autor dos órgãos de proteção ao crédito em relação ao débito atribuído à requerida, fixando-se multa diária de
R$ 100,00
, além de terem sido deferidos os benefícios da gratuidade da justiça (id. 350561914).

Citada, a requerida apresentou
contestação com reconvenção
(id. 350561922), na qual, preliminarmente, impugnou a concessão da gratuidade da justiça. No mérito, defendeu a regularidade da relação negocial, afirmando que o autor e sua esposa mantinham histórico de compras no estabelecimento, que os produtos foram efetivamente adquiridos e retirados, e que a documentação acostada aos autos demonstraria a origem do débito (contratos – ids. 350561931; 350561932). Em reconvenção, postulou a condenação do autor ao pagamento de
R$ 8.007,20
, correspondente ao valor do débito objeto da negativação.

O autor apresentou impugnação, reiterando a inexistência de contratação válida em seu nome, a insuficiência dos documentos produzidos unilateralmente pela empresa ré e a impossibilidade de lhe ser imputada obrigação fundada em assinatura de terceiro sem prova de representação válida (id. 350561936).

Sobreveio decisão saneadora, por meio da qual foi rejeitada a impugnação à gratuidade da justiça, reconhecida a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, deferida a inversão do ônus da prova e delimitado como ponto controvertido, em essência, a existência ou não da relação jurídica subjacente à cobrança e seus efeitos (id. 350561943).

Na fase instrutória, foram realizadas audiências (ids. 350561945, 350561948, 350562356), tendo sido colhido, ao final, depoimento testemunhal e encerrada a instrução, com registro de preclusão quanto a provas que dependiam do recolhimento de diligências pela requerida, sem prejuízo da valoração da prova documental e oral regularmente produzida.

Sobreveio
sentença
qual concluiu que o conjunto probatório era suficiente para demonstrar a efetiva relação negocial entre as partes, destacando, em especial, o documento denominado “Pedido” (id. 350561924), a “Ficha de Reclamação” (id. 350561925), o documento vinculado à comunicação da restrição e a prova oral produzida, reputando, assim, legítima a cobrança e a negativação dela decorrente. Em consequência, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e procedente a reconvenção, condenando o autor ao pagamento de
R$ 8.007,20
(id. 350562363).

Inconformado, o apelante em suas razões recursais de apelação, sustenta, em síntese, que a sentença se baseou em prova frágil e insuficiente; que os documentos da empresa seriam unilaterais e impugnados; que não haveria contrato assinado pelo recorrente; que a assinatura atribuída a sua esposa não demonstraria autorização para contratação em seu nome; que houve preclusão de provas da parte ré; e que o acolhimento da reconvenção ocorreu sem demonstração adequada do fato constitutivo do direito invocado pela requerida. Ao final, requer a reforma integral da sentença, com procedência da ação principal e improcedência da reconvenção.

O recurso foi certificado como tempestivo. Contudo, apesar de devidamente intimação (id. 350562366) a parte ré (apelada), não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço
do recurso, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade, notadamente a tempestividade, a legitimidade, o interesse recursal e a regularidade formal mínima, observando-se, ainda, que o apelante litiga sob o pálio da
gratuidade da justiça
e consta certidão de isenção do preparo recursal no segundo grau (id. 352745389).

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se à verificação da suficiência do acervo probatório produzido nos autos para afastar a tese de inexistência da relação jurídica deduzida na petição inicial e, em consequência, sustentar a manutenção da sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais e procedente a reconvenção.

Pois bem. A resposta é afirmativa, não comportando provimento ao apelo.

Com efeito, embora o autor sustente, desde a exordial, desconhecer os débitos que culminaram na inscrição de seu nome em cadastro restritivo, a requerida carreou aos autos elementos probatórios que, apreciados em seu conjunto e sob o crivo do contraditório,
revelam-se aptos a conferir suporte à conclusão adotada pelo juízo de origem quanto à existência da relação negocial subjacente à cobrança impugnada
.

Avultam, nesse contexto, o documento intitulado
“Pedido 06072018”
(id. 350561924), a
“Ficha de Reclamação 06072018”
(id. 350561925) e a
“Carta de Notificação de Registro 06072018”
(id. 350561926), todos valorados em consonância com a prova oral colhida em audiência, notadamente o depoimento da testemunha
Valaine Alves Correira Cardoso
, conforme registrado no termo de audiência de id. 350562356.

A leitura articulada desses elementos afasta a conclusão de que a negativação tenha se fundado exclusivamente em
anotações internas unilaterais
da requerida. Ao revés, a documentação acostada aponta para a existência de negócio jurídico subjacente e para desdobramentos posteriores compatíveis com a narrativa defensiva, inclusive manifestação de inconformismo relacionada ao produto adquirido, circunstância que se mostra inconciliável com a alegação de absoluto desconhecimento da contratação.

A
Ficha de Reclamação
(id. 350561925), em particular, ostenta especial relevo probatório, na medida em que evidencia manifestação posterior vinculada à aquisição referida pela requerida, funcionando como importante elemento corroborativo da relação negocial afirmada.

O
Pedido
(id. 350561924), por sua vez, apresenta-se como suporte documental da obrigação em debate. Já a
Carta de Notificação de Registro
(id. 350561926) reforça a vinculação entre a cobrança promovida e a inscrição restritiva especificamente impugnada nesta demanda.

Nesse cenário, a ausência de instrumento contratual formal subscrito pelo autor, embora constitua dado a ser considerado,
não se mostra, por si só, bastante para descaracterizar a dívida, notadamente porque o ordenamento processual civil prestigia a liberdade dos meios de prova

(art. 369 do CPC)
e confere ao magistrado o poder-dever de apreciar motivadamente o conjunto probatório constante dos autos, à luz do princípio da persuasão racional
(art. 371 do CPC)
.

Acresce que, mesmo sob a ótica mais favorável ao consumidor — e ainda que se considere a distribuição do ônus probatório em seu benefício —, verifica-se que a
requerida logrou produzir acervo suficiente para demonstrar a origem da obrigação e infirmar a versão autoral de absoluta inexistência da relação jurídica.
Não se trata, pois, de mera afirmação desacompanhada de lastro mínimo, mas de conjunto de elementos convergentes que, em sua globalidade, amparam a conclusão adotada na sentença.

Também não merece acolhida a alegação de nulidade, ou de esvaziamento da força probante dos autos,
em razão da preclusão registrada na fase instrutória
. Conforme se extrai do termo de audiência de id. 350562356, a preclusão incidiu sobre atos probatórios específicos que
não foram oportunamente viabilizados
, sem, contudo, atingir os documentos já regularmente juntados aos autos, tampouco a prova oral efetivamente produzida sob contraditório.

Não há, portanto, qualquer óbice à valoração do acervo probatório remanescente, cuja higidez processual permanece íntegra.

A partir dessas premissas, não se identifica ilicitude na cobrança promovida pela requerida, razão pela qual não há falar em declaração de inexistência do débito nem, por consequência, em reparação por danos morais.

Como sabido, a responsabilidade civil, nos termos dos
arts. 186 e 927 do Código Civil
, pressupõe a configuração de ato ilícito, o que não se verifica quando a inscrição em cadastro restritivo decorre de débito reputado existente à luz da prova produzida. De igual modo, a disciplina protetiva do
Código de Defesa do Consumidor
, conquanto assegure instrumentos de tutela diferenciada, não dispensa a demonstração mínima da irregularidade imputada ao fornecedor,
o que, na hipótese, não se verificou.

No que concerne à
reconvenção
, igualmente não se vislumbra fundamento apto a desconstituir o pronunciamento sentencial.

Isso porque, uma vez reconhecida, com base no conjunto probatório regularmente produzido, a existência da relação obrigacional subjacente à cobrança, e inexistindo nos autos elementos concretos capazes de infirmar a exigibilidade do débito afirmado pela requerida, subsiste hígido o fundamento adotado pelo juízo de origem para condenação do autor/reconvindo ao pagamento da quantia de
R$ 8.007,20
.

Cumpre registrar, ademais, que as razões recursais não deduzem impugnação específica e consistente apta a infirmar, de modo eficaz, o suporte fático-probatório considerado pela sentença para o acolhimento da pretensão reconvencional. Nessa perspectiva, preserva-se, também nesse ponto, a conclusão firmada em primeiro grau.

Desse modo, a sentença deve ser mantida em sua integralidade, porquanto assentada em apreciação motivada, coerente e suficiente do acervo probatório, o qual se revelou apto a demonstrar a legitimidade da cobrança, a improcedência dos pedidos iniciais e a procedência da reconvenção.

A sentença merece preservação, inclusive por seus próprios fundamentos, que ora se adotam de forma integrativa, naquilo em que compatíveis com as razões ora explicitadas.

Nesse sentido, em harmonia com essa compreensão, a jurisprudência tem reconhecido que,
uma vez evidenciada por elementos probatórios convergentes
— notadamente prova documental corroborada por prova testemunhal — a efetiva existência da relação negocial subjacente, revela-se legítima a cobrança dela decorrente, bem como inexiste ilicitude na adoção de medidas restritivas fundadas em débito reputado existente, ficando, por conseguinte, afastada a pretensão indenizatória. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - PROTESTO DE TÍTULO - ALEGADA INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA -[...] BOA-FÉ OBJETIVA - EFETIVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPROVADA - COBRANÇA LEGÍTIMA - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. I.
Havendo prova documental e testemunhal robusta indicando a efetiva prestação de serviços pela ré nas dependências da empresa autora, resta configurada relação jurídica apta a justificar a emissão da nota fiscal e o subsequente protesto
.[...]
III. O protesto fundado em obrigação regularmente constituída configura exercício regular de direito, não havendo ilicitude ou dano moral quando a dívida decorre de serviço prestado e não pago.
(TJ-MG - Apelação Cível: 50037101020228130106, Relator.: Des .(a) Nicolau Lupianhes Neto, Data de Julgamento: 29/01/2026, Câmaras Cíveis / 14a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/01/2026)
(g.n)

No mesmo sentido, já se decidiu que,
“comprovada [a] relação jurídica entre as partes [...], [sendo] documentos acostados aos autos que demonstram a celebração da avença pelo demandante [...], [é] devida a inscrição, [em] exercício regular de direito da apelada, [havendo] possibilidade de cobrança do débito”
(TJ-PR, Apelação Cível n. 0007164-37.2025.8.16.0028, Rel. Des. Guilherme Freire de Barros Teixeira, 10a Câmara Cível, j. 20/10/2025).

Em mesmo alinhamento, já se decidiu que é
“manifesta [a] legitimidade da inscrição do nome da parte autora nos cadastros restritivos de crédito, decorrente do exercício regular do direito do apelante, não restando caracterizado suposto ato ilícito”
, bem como que
“o ônus probatório do réu refere-se à existência de relação jurídica e do débito, que restaram comprovados pelos documentos acostados nos autos”
(TJ-MG, Apelação Cível n. 5251926-36.2023.8.13.0024, Rel. Des. Amauri Pinto Ferreira, 17a Câmara Cível, j. 17/12/2025, pub. 18/12/2025).

Ante o exposto,
nego provimento à apelação
, para manter integralmente a sentença recorrida, inclusive no que se refere à improcedência dos pedidos iniciais e à procedência da reconvenção.

Majoro os honorários advocatícios recursais, nos termos do art. 85, §11, do CPC, observados, se for o caso, os limites legais e eventual suspensão de exigibilidade decorrente da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026